Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702724-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO, ANDREIA VERAS RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO e ANDREIA VERAS RIBEIRO contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Em 30.9.2020 (ID 73506531), o pleito foi indeferido pela insuficiência da documentação apresentada. Apresentado pedido de reconsideração (ID 78352920), adveio o decisório combatido (ID 78481441) publicada em 3.12.2020 com o seguinte teor: Nada a prover quanto à reiteração do pedido de concessão de gratuidade de justiça, pelos motivos já declinados na decisão de ID 73506531, que o indeferiu. Por outro lado, defiro o prazo suplementar de 15 dias aos executados, para que procedam ao recálculo do débito e efetivem o pagamento complementar, sob pena de indeferimento do parcelamento pretendido e a consequente retomada da execução e prática de atos constritivos. Inconformados, sustentam os recorrentes, em síntese, que são empresários da área de festas e eventos e que a pandemia do Sar-CoV-2, vírus causador da covid-19, afetou diretamente suas atividades econômicas e, consequentemente, a situação financeira, de modo que não reúne condições para pagar as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou da família. É o relato do essencial. Verifico que o prazo recursal começou a fluir a partir do édito datado de 30.9.2020 (ID 19752006) e não da decisão recorrida de ID 78481441, que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Reproduzo-o para afastar qualquer dúvida: Vistos etc. 1. Pedido de Gratuidade de Justiça Os executados postularam a concessão da gratuidade de justiça sob o argumento de que, em face da pandemia, teria havido redução de sua renda na atividade por eles desenvolvida, relacionada à aluguel de salão para eventos. Para tanto, apresentaram um balanço patrimonial firmado por contador e um extrato bancário relativo ao mês de julho deste ano, estando representados por advogada particular. A documentação apresentada se mostra insuficiente para o fim pretendido. O extrato bancário é de um único mês e uma única conta. Além disso, formulado o pedido no final de setembro, apresentou extrato bancário do mês de julho. Além disso, como a pandemia se iniciou, neste país, em março deste ano, fica a dúvida com o relação ao balanço patrimonial que aponta ausência de faturamento nos meses de janeiro e fevereiro, não afetados pela pandemia. Por outro lado, a fatura de água e esgoto não corrobora a afirmação de que não há locação do espaço no período da pandemia. Veja-se que na fatura de junho/2020 foi apurada a leitura de água de 17 metros cúbicos, gerando o valor devido de R$ 355,14, o que demonstra ter havido consumo de água no referido espaço de eventos dos executados. Nos meses seguintes também houve consumo, embora mais baixo. Tais constatações colocam em dúvida também o balanço patrimonial apresentado pelo autor. Além disso, o posicionamento deste magistrado em relação à gratuidade de justiça é no sentido de que somente há possibilidade de deferimento na hipótese de apresentação de defesa, com o fito de viabilizar o exercício do direito de ação por litigante que não dispõe de condições financeiras para arcar com o ônus financeiro do processo, quando inviabilizar a apresentação de embargos ou impugnação. A gratuidade de justiça não foi concebida com o fito de isentar o devedor de parte do pagamento de sua dívida. Como cediço, de acordo com o art. 389 do Código Civil, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Assim, a inadimplência do devedor traz ao credor o dispêndio do pagamento dos honorários de seu advogado, sem o que não lhe é possível cobrar o débito em Juízo. O devedor, por seu lado, tem perfeito conhecimento de que, não existindo direito à autotutela para cobrança de dívida, tem o seu credor de arcar com essa conta. Em outras palavras, os honorários advocatícios integram a dívida e não podem ser afastados quando o devedor se diz pobre e quer pagar o débito principal. Aliás, é contraditório os devedores afirmarem ausência de condição de pagar as custas e honorários decorrentes do processo, ao mesmo tempo em que afirmam plenas condições de arcar com 30% da dívida (R$ 17.296,44), guia de Id 69246671, ao mesmo tempo em que também pagam os honorários de seu próprio advogado, o que é desnecessário na execução, em que o devedor pode simplesmente, ajustar o pagamento com o exequente, sem necessidade de intervenção de patrono próprio. Assim, por tais relevantes razões, INDEFIRO a gratuidade de justiça. 2. Acordo Os executados, no Id 69246668, postularam a concessão do benefício previsto no art. 916 do CPC, consistente no parcelamento do débito em 6 vezes, com depósito inicial de 30% sobre o valor devido. Os executados efetuaram o depósito (id 69246671) do valor de R$ 17.296,44, relativo ao cálculo do débito anexado sob Id 69246673, o qual apurou a quantia de R$ 57.654,88, calculado a partir do ingresso da ação em 03/04/2020 até 31/07/2020. Entretanto, o credor insurgiu-se contra o cálculo, salientando que a dívida, na verdade, era, em 31.07.2020, de R$ 64.146,77. Com razão o Exequente, em parte. A petição iniciou apresentada no dia 03/04/2020 apresentou o cálculo da dívida no valor de R$ 55.437,39, sem honorários. Recebida a inicial, o Juízo fixou os honorários em 10% do valor da dívida, ou seja, R$ 5.543,73. Logo, o cálculo do devedor está errado, por não contemplar os honorários. Indeferida a gratuidade de justiça, compete ao devedor arcar com os honorários. Quanto ao cálculo do credor, não o admito, já que não é possível saber por qual razão, no dia 30/07/2020, a dívida era de R$ 57.782,60. Evidente que o cálculo deveria partir da data do vencimento de cada taxa condominial inadimplida ou a partir do cálculo apresentado com a petição inicial. Assim, nada obsta ao acolhimento do pedido de parcelamento, desde que o executado o complemente, refazendo o seu cálculo para computar os honorários advocatícios. Junte-se nova planilha e a guia de recolhimento em 5 dias, sob pena de indeferimento do parcelamento. Int. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista que a primeira decisão foi proferida em 30.9.2020 e o presente recurso foi apresentado tão somente em 27.1.2021 (ID 22783320) Anote-se que o ato judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19.11.2020 e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 63183727 dos autos de referência. Desse modo, com o início do prazo em 23.11.2020, os quinze dias úteis encerraram-se em 14.12.2020. Assim, a intempestividade impede o conhecimento deste recurso. Ademais, é de larga sabença que o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir prazo recursal. Sobre o tema, confira-se ementa de acórdão desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador